Tribunal: TJMT
Processo: 1005601-97.2019.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005601-97.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA - CPF: 144.909.548-83 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), REMY TRENTIN - CPF: 226.256.829-49 (APELADO), EDSON HENRIQUE DE PAULA - CPF: 427.657.491-91 (ADVOGADO), MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), HEITOR TRENTIN - CPF: 241.214.791-49 (APELADO), LONITA TRENTIN - CPF: 452.687.381-00 (APELADO), JUCYLMA MARIA SILVA TRENTIN - CPF: 204.385.671-53 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – DEVEDOR EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – EXTINÇÃO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL – POLO PASSIVO – AVALISTAS – POSSIBILIDADE – SUMULA 581 STJ E LEI DE REGÊNCIA – INOBSERVÂNCIA – SENTENÇA ANULADA –
RECURSO PROVIDO
.

O plano de recuperação judicial opera novação das dívidas a ele submetidas, mas as garantias reais ou fidejussórias, em regra, são preservadas, podendo o credor exercer seus direitos contra terceiros garantidores, e impõe a manutenção das ações e execuções aforadas contra fiadores, avalistas ou coobrigados em geral.

A r
ecuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento de ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória, sendo que a
inobservância da Súmula 581 do STJ e o disposto no art. 49, § 1o da Lei no. 11.101/2005, impõe a anulação da sentença e o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento do feito.

TERCEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N. 1005601-97.2019.8.11.0041

APELANTE:

BANCO DO BRASIL S.A.

APELADOS:

REMY TRENTIN, HEITOR TRENTIN, LONITA

TRENTIN e JUCYLMA MARIA SILVA TRENTIN

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
BANCO DO BRASIL S.A.
em busca da reforma da sentença proferida pelo MM. Juiz da 4a Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de Cuiabá,
Dr. Paulo de Toledo Ribeiro Junior
, que nos termos do art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, julgou extinta ação monitória por ausência de interesse processual, ao entendimento de que após a aprovação do plano de recuperação judicial,
“ações e execuções ajuizadas em face da recuperanda devem ser extintas”
(Id 113499524).

Em suas razões recursais, o apelante afirma que
a Recuperação Judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções nem induz suspenção ou extinção das ações ajuizadas contra devedores solidários, pelo que requer o provimento recursal para retomar a demanda em desfavor dos coobrigados
(Id 113499526).

Do outro lado, nas contrarrazões (Id 113499531), os apelados arguem que o débito discutido na ação monitória está aprovado no plano de recuperação judicial que estabeleceu a extinção das ações contra a recuperanda e seus coobrigados, sendo que todos os créditos contraídos pela devedora e inseridos no rol de credores apresentadas ao administrador judicial “restaram novados”. Requerem, assim, o desprovimento recursal e a manutenção da sentença.

Preparo recursal certificado (Id 114540492).

É o breve relato.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O presente recurso de apelação visa reformar a sentença que julgou extinta ação monitória por ausência de interesse processual, tendo o juízo
a quo
fundamentado seu convencimento consoante os seguintes trechos:

“(...)
Com efeito, o próprio banco requerente reconheceu que o débito ora questionado está arrolado nos autos da recuperação judicial, que se processa sob o no 1002824-96.2018.8.11.0002, em trâmite perante o Juízo da 4a Vara Cível de Várzea Grande/MT.

Desta forma, entendo que após a aprovação do plano, as ações e execuções ajuizadas em face da recuperanda devem ser extintas, notadamente por força da novação que resulta do plano aprovado, consoante dispõe o art. 59, caput, da lei de regência...

(...)

Desse modo, mesmo sendo
sui generis
a novação resultante da recuperação judicial após a aprovação do plano em assembleia, impõe-se a extinção das ações e execuções individuais ajuizadas contra a devedora.

(...)

Assim, entendo que objetiva o banco credor cobrar ou questionar dívida que já está arrolada no plano da recuperação judicial, devidamente homologado, portanto, busca receber duas vezes, nos débitos da recuperação e nestes autos de monitória (...)”

Inconformado com a sentença, o banco apelante, em suas razões recursais (Id 113499526), defende que
a Recuperação Judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções nem induz suspenção ou extinção das ações ajuizadas contra devedores solidários.

Afirma, ademais, que embora o Plano de Recuperação Judicial opere novação das dívidas a ele submetidas, as garantias reais ou fidejussórias são preservadas, circunstância que possibilita exercer seus direitos contra terceiros garantidores, devendo ser mantidas as ações e execuções aforadas contra fiadores, avalistas ou coobrigados em geral.

Acrescenta ainda que não haveria lógica no sistema se a conservação dos direitos e privilégios dos credores contra coobrigados, fiadores e obrigados de regresso (artigo 49, §1o, da Lei no. 11.101/2005) dissesse respeito apenas ao interregno temporal que medeia o deferimento da Recuperação Judicial e a aprovação do Plano de Recuperação Judicial, cessando tais direitos após a concessão definitiva com a decisão judicial, pelo que requer que a sentença seja anulada, determinando-se o retorno dos autos à origem para regular processamento.

Do outro lado, os apelados, em sede contrarrecursal (Id 113499531), argumentam que o débito discutido na ação monitória está aprovado no plano de recuperação judicial que estabeleceu a extinção das ações contra a recuperanda e seus coobrigados, sendo que todos os créditos contraídos pela devedora e inseridos no rol de credores apresentadas ao administrador judicial “restaram novados”.

Acrescentam os apelados que
a continuidade da ação monitória constituiu
bis in idem
, vez que a instituição apelante busca a cobrança de dívida que será paga na forma estipulada pelo plano aprovado, onde ambas as partes estão submetidas, em observância aos estritos termos da lei
.

Pois bem. Extrai-se dos autos que o objeto do litígio envolve a Cédula de Crédito Industrial no. 40/00747-2, emitida em 21/06/2010 pela pessoa jurídica de PROL INDUSTRIAL METALURGICA LTDA, em favor da instituição bancária BANCO DO BRASIL S.A, no valor de R$853.880,00 (oitocentos e cinquenta e três mil, oitocentos e oitenta reais), destinados ao financiamento de máquinas e equipamentos para a respectiva atividade comercial,
a ser pago nas condições do contrato firmado entre as partes, sendo o vencimento da primeira parcela na data de 15/08/2012 e da última parcela em 15/07/2020.

Consta que a ausência de pagamento do saldo devedor constituído na operação bancária implicou no vencimento antecipado da dívida na data de 15/03/2018, o que motivou o banco apelante a buscar na via judicial a satisfação do credito no importe de R$258.742,71 (duzentos e cinquenta e oito mil, setecentos e quarenta e dois reais e setenta e um centavos).

Depreende-se ainda que em decorrência da empresa destinatária do crédito estar em recuperação judicial, cujo processo tramita perante o
r.
Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande sob no. 1002824-96.2018. 811.0002, a credora aforou ação monitória em desfavor dos avalistas/sócios.

Imperioso ressaltar a inexistência de controvérsia quanto à dívida e em relação à inclusão do respectivo crédito no rol de credores apresentado no plano de recuperação judicial.

O ponto nevrálgico que reveste o recurso apelatório reside na aferição da sentença proferida pelo juízo
a quo
, inerente a possibilidade de buscar a satisfação de um crédito via ação aforada contra seus avalistas, estando o respectivo crédito inserido no rol dos credores, em processo de recuperação judicial, onde a emitente da dívida bancária figura como recuperanda.

Como visto nos autos, ao proferir o ato sentencial recorrido, o juízo
a quo
fundamentou seu convencimento sob o entendimento de que
após a aprovação do plano de recuperação judicial, as ações e execuções ajuizadas contra a recuperanda devem ser extintas por força da novação que resulta do plano aprovado, consoante dispõe o art. 59,
caput
, da lei de regência.

Todavia, repise-se, no caso concreto a ação monitória está direcionada contra os avalistas da operação bancária, sendo que é nessa
condição que os apelados estão demandados ao cumprimento da dívida posta em cobrança.

Figuram, assim, como coobrigados da dívida e, dessa forma, não estão albergados pelos efeitos do plano de recuperação judicial apresentado na respectiva ação, isso porque a Lei no. 11.101/05 é clara ao dispor que “
Os credores do devedor em recuperação judicial conservam seus direitos e privilégios contra os coobrigados, fiadores e obrigados de regresso”
(art. 49, § 1o).

É posição assente no âmbito do c. Superior Tribunal de Justiça que
“A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória
” (Súmula 581, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/09/2016, DJe 19/09/2016).

Nessa mesma direção, tem-se o
julgamento
do AgInt nos EDcl no AgInt no REsp no. 1813886/MT, assim ementado:

“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL – AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO – INSURGÊNCIA DA AGRAVADA.

1. Nos termos do precedente fixado pela Segunda Seção do STJ, no julgamento do REsp 1.794.209/SP, o plano de recuperação judicial opera novação das dívidas a ele submetidas, mas as garantias reais ou fidejussórias, em regra, são preservadas, podendo o credor exercer seus direitos contra terceiros garantidores, e impõe a manutenção das ações e execuções aforadas contra fiadores, avalistas ou coobrigados em geral. Aplicação das Súmulas 83 e 581 do STJ. 2. Agravo interno desprovido.”

Constata-se, assim, que
a decretação da recuperação judicial com a respectiva habilitação do crédito não impede o prosseguimento de execução individual ajuizada em face de coobrigados, tendo em vista que a obrigação assumida pelo coobrigado é
autônoma
, inexistindo, em tese, impedimento para o prosseguimento e ajuizamento da execução contra ele.

Nessa esteira, segue o entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PROSSEGUIMENTO DO FEITO. PREMISSAS FÁTICO-PROBATÓRIAS. SÚMULA 7/STJ. JULGADO CONFORME A ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DO STJ. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. A alteração das conclusões adotadas pela Corte de origem, quanto ao feito executivo originário não se enquadrar nas hipóteses de suspensão estabelecidas pelo juízo recuperacional, demandaria o reexame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada no recurso especial, a teor do disposto na Súmula 7 do STJ.

2. "Não obstante o plano de recuperação judicial opere novação das dívidas a ele submetidas, as garantias reais ou fidejussórias são preservadas, circunstância que possibilita ao credor exercer seus direitos contra terceiros garantidores e impõe a manutenção das ações e execuções aforadas em face de fiadores, avalistas ou coobrigados em geral. Precedentes do STJ" (AgInt no AREsp 1.176.871/MS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 15/3/2018, Dje2 0/3/2018). 3. Agravo interno a que se nega provimento.”
(AgInt no AREsp 1.525.917/RS, STJ – Quarta Turma, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, julgado em 25/05/2020, DJe 04/06/2020)

E
sta Terceira Câmara de Direito Privado do TJMT
segue o entendimento da Corte Superior, conforme recente julgado de minha Relatoria:

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À AÇÃO MONITÓRIA – SUSPENSÃO/EXTINÇÃO DA AÇÃO –
CRÉDITO QUE COMPÕE O PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA DEVEDORA PRINCIPAL – AVAL – PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO EM FACE DOS COOBRIGADOS – INTELIGÊNCIA DO ART. 49, § 1o, DA LEI 11.101/05
– PRECEDENTES DO C. STJ E DESTA E. CORTE ESTADUAL DE JUSTIÇA – ANUÊNCIA DO CREDOR À DISPOSIÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL QUE PREVÊ A SUPRESSÃO DAS GARANTIAS NÃO EVIDENCIADA – VERBA HONORÁRIA QUE ATENDE AOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Os apelantes, sócios-avalistas da empresa em recuperação judicial, não estão albergados pelos efeitos do plano de soerguimento apresentado na respectiva ação, isso porque a Lei no. 11.101/05 é clara ao dispor que “Os credores do devedor em recuperação judicial conservam seus direitos e privilégios contra os coobrigados, fiadores e obrigados de regresso” (art. 49, § 1o). Ficou estabelecido no Recurso Especial no. 1.813.886/MT, ainda, que “Nos termos do precedente fixado pela Segunda Seção do STJ, no julgamento do REsp 1.794.209/SP, o plano de recuperação judicial opera novação das dívidas a ele submetidas, mas as garantias reais ou fidejussórias, em regra, são preservadas, podendo o credor exercer seus direitos contra terceiros garantidores, e impõe a manutenção das ações e execuções aforadas contra fiadores, avalistas ou coobrigados em geral. Aplicação das Súmulas 83 e 581 do STJ” (AgInt nos EDcl no AgInt no REsp no 1813886/MT. Quarta Turma, Relator: Min. Marco Buzzi, Julgamento publicado em 28/10/2021). Não verificada a anuência do credor à disposição do plano de recuperação judicial que prevê a supressão das garantias das dívidas a ele submetidas, não há óbice ao prosseguimento da demanda monitória. Os honorários fixados na proporção de 10% sobre o valor da causa, atende de forma razoável e proporcional os parâmetros do artigo 85, § 2o, incisos I a IV, do Código de Processo Civil. Recurso desprovido. Sentença mantida.”
(00145138620168110015 TJMT, Terceira Câmara de Direito Privado, Relatora Desa. ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 01/12/2021. Data de Publicação: 07/12/2021)

No mesmo sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO MONITÓRIA - RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA DEVEDORA PRINCIPAL
–
NOVAÇÃO DA DÍVIDA QUE NÃO SE ESTENDE ÀS GARANTIAS PRESTADAS POR TERCEIROS
–
IMPOSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO OU DE EXTINÇÃO DAS AÇÕES MOVIDAS CONTRA DEVEDORES SOLIDÁRIOS E COOBRIGADOS EM GERAL
– INEXISTÊNCIA DE COMPETÊNCIA DO JUÍZO UNIVERSAL DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL EM RELAÇÃO A TERCEIROS –
EXEGESE DA SÚMULA No 581 DO STJ
– PEDIDO DE AFASTAMENTO DA MORA – IMPOSSIBILIDADE – COBRANÇA ILEGAL REALIZADA APENAS DEPOIS DA EFETIVA CONSTITUIÇÃO DA MORA – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – NÃO EXISTÊNCIA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória’ (Súmula no 581 do STJ).

As disposições do Código de Defesa do Consumidor não são aplicáveis aos financiamentos bancários obtidos com o propósito de fomentar a atividade empresarial.[...] ( AgInt no AREsp 1091593/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/10/2017, DJe 26/10/2017)’ A existência de cobranças indevidas em momento posterior à configuração da mora não descaracteriza esta. O fato da parte autora não ter alcançado o quantum efetivamente pleiteado no momento do ajuizamento da inicial, não implica sucumbência recíproca ou mínima.”
(0022926-60.2019.8.11.0055 – TJMT – Terceira Câmara de Direito Privado, Rel. Des. DIRCEU DOS SANTOS, Julgado em 13/10/2021, Publicado no DJE 18/10/2021)

Ressalto, por fim, que eventuais

deliberações constantes do plano de recuperação judicial, não podem afastar as consequências decorrentes das disposições legais, no caso, o art. 49, § 1o, da Lei no. 11.101/05, o qual prevê que os credores do devedor em recuperação judicial conservam seus direitos e privilégios contra os coobrigados, fiadores e obrigados de regresso.

Nesse contexto, a sentença recorrida merece reparo, pois, não há que falar em ausência de interesse processual em ação monitória aforada pelo credor contra os avalistas coobrigados, em conformidade às disposições do art. 49, § 1o da Lei no. 11.101/2005 e da Súmula 581 do STJ.

Diante de todo o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto por BANCO DO BRASIL S.A., para anular a sentença de extinção por ausência de interesse processual, e determinar o retorno dos autos
à origem para o regular prosseguimento do feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/04/2022